Tribunal: TCU
Processo: 006.983/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de Reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de 1/5 de função de confiança após 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Arlete Maria Cruz de Assis contra o Acórdão 57/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de 1/5 de função de confiança após 4/9/2001. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que o ato de aposentadoria de Arlete Maria Cruz de Assis poderá ser registrado se houver a exclusão dos proventos da rubrica "230-V.P.N.I. (QUINTOS) (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de 'quintos'/'décimos' de função) ", referente a 1/5 de FC-08, sendo lícito incluir, em substituição, o pagamento de 1/10 de FC-08, em razão de aproveitamento de tempo residual para a incorporação dessa última parcela; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.